Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-54.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001534-54.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAKISON JOB FERNEDA - CPF: 009.578.138-21 (RECORRENTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAKISON JOB FERNEDA - CPF: 009.578.138-21 (RECORRIDO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001534-54.2020.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colider

Recorrente(s):

JAKISON JOB FERNEDA

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – UTILIZAÇÃO EM PARTE DO SALÁRIO RECEBIDO EM CONTA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Havendo descontos em conta salário, referente a taxas e utilização de limite, sem que haja a devida comprovação da contratação, enseja o dever de indenizar.

O quantum indenizatório fixado em R$ 2.535,00 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais) deve ser majorado, pois fixado em patamar ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Entendo como devido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso do Reclamado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência e:

a)
JULGAR EXTINTO, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, os pedidos descritos no item “2” da exordial, a saber:
“cancelamento da conta corrente, cartões de crédito, e demais taxas, mantendo somente a conta benefício”
, pelo fato de já terem sido decididos nos autos do processo n.º 1001784-92.2017.8.11.0009, por consequência.

b)
CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, o valor de
R$ 253,50
(duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido pelos índices do INPC desde a data da efetiva cobrança, e com juros de mora de 1% ao mês, com incidência desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

c)
CONDENAR o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de
R$ 2.535,00
(dois mil quinhentos e trinta e cinco reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, e correção monetária pelos índices do INPC, cuja incidência deverá ser feita a partir desta data, conforme Súmula 362 do STJ.

Por consequência, em relação aos itens “b” e “c” deste projeto de sentença, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Versa o presente recurso, Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em face da Recorrida vez que esta efetuou diversos descontos indevidos na conta salário que o Autor possui com exclusividade para receber seus proventos, vindo a instituição financeira a reter parte de seu salário para cobrir saldo devedor referente a taxas e serviços de cartão de crédito não solicitados/utilizados.

Nas razões recursais, a parte Reclamante, sustenta a necessidade de majoração da condenação.

A parte Reclamada, por sua vez, busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, alegando que os valores efetuados são devidos posto que houve a utilização do limite estando este inadimplente.

Em sede de contrarrazões recursais ambas rebatem as pretensões recursais uma da outra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No presente caso, o pedido de majoração merece parcial provimento.

Em análises as provas produzidas aos autos, verifico que a instituição financeira, não foi capaz de alterar os fatos descritos na inicial, posto que
inexistem aos autos
, qualquer documento capaz de demonstrar o inadimplemento do Consumidor, deixando de juntar aos autos,
contrato assinado ou ainda extrato bancário a demonstrar a utilização dos serviços supostamente disponibilizado
s.

Além disso, já houve anteriormente ajuizamento de ação do Autor contra o Reclamado, reclamando dos mesmos descontos, os quais não cessaram mesmo após sentença de procedência, culminando em novos descontos.

Cabe à parte Reclamada o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado em razão da hipossuficiência do Consumidor, ainda mais por se tratar de prova de fatos negativos.

Portanto, os descontos efetuados na forma alegada são indevidos, e deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

E no caso dos autos, dispensa-se a comprovação da extensão do dano, pois o simples fato de ter o seu salário retido indevidamente para quitação de valores que desconhece, por si só, configura o ato ilícito.

Entendo que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 2.535,00 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais) fora fixado em valor ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar relação aos critérios acima citados, bem como, por ser este o entendimento assentado por esta E. Turma Recursal Única em casos semelhantes, posto que o Reclamante sofreu descontos indevido em sua conta salário no valor de R$

253,50, sendo que anteriormente já ajuizada ação para reclamar de descontos indevidos que continuaram a ocorrer.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente Banco Bradesco S/A, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Recorrente JAKISON para majorar a condenação fixada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno a Recorrente Banco Bradesco S/A, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021